Tribunal: TJDFT
Processo: 0705279-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705279-85.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO BARBOSA RODRIGUES AGRAVADO: CEUMA-ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ORLANDO BARBOSA RODRIGUES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Cobrança n. 0703970-26.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante contra CEUMA-ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. No caso em apreço, embora o agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares, visto que se limitou a juntar declaração de hipossuficiência financeira (ID 32879988), o extrato bancário do mês de janeiro/2022 (ID32879990) e Declaração de Imposto de Renda Calendário Ano 2021(IDs 32879991 e 3287992). Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada ou promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2022 às 09:20:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora